Tribunal: TJSP
Processo: 2151251-41.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Execução de julgado. Espólio. Ação coletiva. Impugnação. Ilegitimidade passiva da Municipalidade. Servidor falecido vinculado ao SAAE e à FUNSERV. Agravo provido. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou dúvida no acórdão. Embargos de declaração rejeitados. Recurso Especial acolhido em parte para fim de manifestação desta Câmara sobre a possível previsão, no título judicial transitado

Ementa:
Execução de julgado. Espólio. Ação coletiva. Impugnação. Ilegitimidade passiva da Municipalidade. Servidor falecido vinculado ao SAAE e à FUNSERV. Agravo provido. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou dúvida no acórdão. Embargos de declaração rejeitados. Recurso Especial acolhido em parte para fim de manifestação desta Câmara sobre a possível previsão, no título judicial transitado em julgado, de que compete ao Município arcar com os encargos financeiros decorrentes do reconhecimento do direito na ação coletiva, independentemente de os servidores pertencerem à administração direta ou indireta. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151251-41.2017.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MUNICÍPIO
DE SOROCABA, é agravado ARTUR APARECIDO DINIZ (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão mantido V.U,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151251-41.2017.8.26.0000 -Voto no
2
RECURSO:
EMB. DE DECL. EM AI N. 2151251-41.2017.8.26.0000/50000
NATUREZA:
EXECUÇÃO DE JULGADO AÇÃO COLETIVA
COMARCA:
SOROCABA 6a VARA CÍVEL N. 1011738-49.2016.8.26.060
EMBTE:
ARTUR APARECIDO DINIZ (ESPÓLIO)
EMBDA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
VOTO N. 5963/20
Execução de julgado. Espólio. Ação coletiva. Impugnação.
Ilegitimidade passiva da Municipalidade. Servidor falecido
vinculado ao SAAE e à FUNSERV. Agravo provido. Inexistência
de omissão, obscuridade, contradição ou dúvida no acórdão.
Embargos de declaração rejeitados. Recurso Especial acolhido em
parte para fim de manifestação desta Câmara sobre a possível
previsão, no título judicial transitado em julgado, de que compete
ao Município arcar com os encargos financeiros decorrentes do
reconhecimento do direito na ação coletiva, independentemente de
os servidores pertencerem à administração direta ou indireta.
Acórdão mantido.
V I S T O S.
Em relação a acórdão que deu provimento a agravo de
instrumento para acolher impugnação a execução de julgado (p.84/91) apresentou o
exequente embargos de declaração de cunho infringente sustentando omissão por não
ter a turma julgadora se manifestado sobre as preliminares suscitadas em contraminuta e
quanto à ofensa ao art. 932, III, do CPC; insistiu na violação à coisa julgada,
argumentando que o Município quedou inerte quando do julgamento do AI no
0173879-68.2011.8.26.0000, não arguindo sua ilegitimidade, sendo certo que a Câmara
já manifestou entendimento no sentido da legitimidade da Prefeitura para figurar no polo
passivo; disse que em várias execuções movidas por servidores autárquicos o Município
não alegou ilegitimidade passiva, devendo ser aclarado o porquê do tratamento
diferenciado; pugnou pelo pronunciamento expresso do disposto no art. 2o da Lei
Municipal n. 8.779/09; observou que a Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e a
direção do SAAE são ocupadas pela mesma pessoa, o que ratifica que não há qualquer
impossibilidade para a Administração Direta cumprir o titulo executivo; argumentou com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151251-41.2017.8.26.0000 -Voto no
3
impossibilidade de conhecimento do recurso, devendo ser aplicado ao caso o art. 932, III,
do CPC; por fim insurgiu-se contra a sua condenação aos ônus da sucumbência, pois
caberia ao Município arcar com a custa de retardamento, nos termos do art. 267, § 3o do
CPC/73. Os embargos de declaração foram rejeitados e a exequente interpôs recurso
especial não admitido e objeto de agravo perante o STJ (p. 471/478, 498/499, 502/518),
que deu parcial provimento ao recurso especial para anular o acórdão que apreciara os
embargos de declaração e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos e o
pronunciamento quanto a possível previsão, no título judicial transitado em julgado, de
que compete ao Município de Sorocaba arcar com os dispêndios financeiros decorrentes
do reconhecimento do direito pleiteado na ação coletiva, independentemente de os
servidores pertencerem à administração direta ou indireta (573/577).
É o relatório.
A execução do julgado pelo sindicato autor já ficou
afastada por decisão preclusa desta Câmara. E as execuções individuais têm sido
julgadas com observância do direito consequencial. A possibilidade teórica de
responsabilizar a Prefeitura pelo cumprimento do julgado em favor de inúmeros
servidores autárquicos e fundacionais é impraticável no caso concreto.
A questão da possibilidade de a Municipalidade de
Sorocaba figurar no polo passivo das execuções individuais movidas por servidores
autárquicos ou fundacionais, com base na ação civil pública promovida pelo Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais apenas contra o Município, é questão de ordem
pública cognoscível de ofício e tem sido negada em muitos julgados, posto que há
milhares de interessados.
Inicialmente é de se esclarecer que a coisa julgada tem
efeito entre as partes, e a Prefeitura não pode ser condenada ao cumprimento de
eventual obrigação que só pode ser cumprida pela autarquia SAAE ou, em outros casos,
pela fundação FUNSERV. Só responde diretamente aos seus próprios servidores,
mesmo porque cada entidade detém os prontuários dos servidores ativos ou inativos a
ela vinculados e é responsável pelo pagamento de seus vencimentos ou proventos.
Frise-se que a ação coletiva foi movida pelo Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais apenas contra a Prefeitura Municipal, visando a
obrigação de fazer novo enquadramento funcional de todo o funcionalismo, ativo e inativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151251-41.2017.8.26.0000 -Voto no
4
(excluídos os do magistério, regidos por lei própria), e autárquico a partir de 01.01.92 e
fundacional a partir de 01.03.93, ou a partir das investiduras em cargos, de acordo com
os critérios do artigo 23 da Lei Municipal n. 3.801/91, indenizando-se diferenças
atrasadas e recolhendo-se as contribuições pertinentes das cotas do empregador e do
empregado à Fundação de Seguridade Social.
À vista do decido em assunção de competência pela
Turma
Especial deste Tribunal de Justiça, considerou-se haver disposições
autoaplicáveis na lei municipal, que independem de regulamentação.
Foi dito que, em sessão da Colenda Turma Especial da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, realizada em 07.11.2008, no
julgamento da Assunção de Competência em Apelação Cível n. 737.902-5/4, da comarca
de Sorocaba, Relator Desembargador Torres de Carvalho, a maioria da Turma julgadora
deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a eficácia imediata do art. 23, incisos
I, II e IV, da Lei Municipal n. 3.801/91, que instituiu o plano de carreira no serviço público
municipal e assegurou a todos os funcionários (art. 21) a evolução funcional por
promoção, automática a cada 150 pontos (art. 22), com os critérios indicados, prevendo
avaliações de desempenho pelo Chefe do Executivo para os Cargos em Comissão e
pelos respectivos Secretários Municipais, Diretor de Autarquia e Presidente de
Fundação Pública para as Funções Gratificadas. Os critérios para a avaliação por
desempenho, nos termos do art. 52, seriam definidos por decreto após ampla consulta
ao funcionalismo, no prazo de 180 dias.
A LM n. 3.971/92 de 24-7-1992 instituiu quadros
específicos e grupos ocupacionais da administração direta e autárquica; o art. 23
disciplinou o enquadramento dos servidores em tais quadros e grupos, obedecido o
sistema de pontos indicado e observada a diferença de 150 pontos para enquadramento
na referência seguinte, sendo os pontos residuais aproveitados para a promoção prevista
no art. 22 da LM n. 3.801/91. Não se impôs, todavia, à Administração direta obrigação de
substituir as referidas autarquia e fundação nos vínculos com os respectivos servidores,
para cumprimento das obrigações delas.
O decreto regulamentador não foi editado e a Prefeitura
não cumpriu o art. 22 da LM n. 3.801/91. Os funcionários, por entenderem que a
regulamentação é desnecessária e que a promoção não pode ser negada, vieram a
juízo, contra a Prefeitura e também contra o SAAE Serviço Autônomo de Água e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151251-41.2017.8.26.0000 -Voto no
5
Esgoto, em ações individuais.
O julgado acima indicado referiu-se explicitamente a
diversas ações ajuizadas contra o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
SAAE. Deixou claro que os incisos I, II e IV do art. 23 da LM n. 3.801/91 prescindem de
regulamentação, cuidam da contagem de pontos pelo efetivo exercício do cargo,
assiduidade e conclusão de Curso de Administração Pública Municipal promovido pela
Administração, e que o inciso III cuida da avaliação de desempenho, a ser
regulamentada pelo Executivo, como vem expresso no art. 52. Constou que a LM n.
3.801/91 no artigo 22 prevê a promoção automática a cada 150 pontos acumulados, e no
artigo 24 manda fazer a primeira contagem de pontos em no máximo um ano após o
ingresso no serviço municipal e a cada ano a partir daí. “Assim, a ré procederá à
contagem dos pontos a cada ano, na mesma data, a partir do ingresso do autor (e de
cada servidor) no serviço público do Município, formalizando a evolução funcional e o
enquadramento decorrente, nos termos dessa lei e da LM n. 3.971/92. A contagem será
feita em execução, afastada a contagem indicada na inicial, cabendo à Prefeitura pagar
as verbas em atraso não atingidas pela prescrição quinquenal, com correção monetária e
juros de mora de 6% ao ano a contar da citação, nos termos do art. 1-F da LF n.
9.494/97”.
O acórdão esclareceu que na ação coletiva ora objeto de
execução reconheceu-se o direito de todos os servidores à contagem de pontos e seus
reflexos, conforme critérios estabelecidos pelo art. 23, incisos I, II e IV, da Lei municipal
n. 3.801/91, afastada a avaliação de desempenho prevista no inciso III, por falta de
regulamentação prevista no art. 52 da mesma lei municipal, e determinou-se que o
montante das verbas atrasadas seja apurado em execução, observada a prescrição
quinquenal anterior ao ajuizamento, com incidência de correção monetária pela tabela
prática para cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça
e juros de mora a partir da citação.
Enfatiza-se
que
no
Agravo
de
Instrumento
0173879-68.2011.8.26.0000, interposto contra decisão que indeferira execução
provisória do julgado relativo a ação coletiva, a turma julgadora entendeu que, “em se
tratando de execução relativa a sentença genérica, proferida em ação coletiva, não de
execução comum, típica do CPC, não se aplica o artigo 1o-D da Lei n. 9494/97 e deve
cada interessado ingressar em Juízo por meio de procurador constituído regularmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151251-41.2017.8.26.0000 -Voto no
6
para executar o julgado no que lhe diga respeito. A execução de sentença de ação
coletiva tem elevada carga cognitiva porque nela se promove a individualização e
liquidação do valor devido e juízo sobre a titularidade do exequente quanto ao direito
material. A falta de individualização dos créditos implica nulidade da execução e não se
pode perder de vista que os beneficiários podem propor ações individuais sobre o
mesmo crédito e não se pode admitir duplicidade. No caso presente, a propósito, não
são poucas as ações individuais ajuizadas para reconhecer o direito dos servidores à
contagem de pontos e seus reflexos, conforme critérios estabelecidos pelo art. 23,
incisos I, II e IV, da Lei municipal n. 3.801/91, afastada a avaliação de desempenho
prevista no inciso III, por falta de regulamentação prevista no art. 52 da mesma lei
municipal. O montante das verbas atrasadas deverá ser apurado em execução
individual, observada a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária
pela tabela prática para cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais do Tribunal
de Justiça e juros de 6% a.a. a partir da citação e aplicação da Lei n. 11960/09 na sua
vigência” (negritei).
Logo, cabível a execução do título executivo judicial
referente à ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Sorocaba, que deve, entretanto, ser promovida em face da autarquia
em relação a diferenças vencidas, sendo a Municipalidade parte ilegítima para
figurar no polo passivo.
É de se esclarecer, ainda, que para iniciar a execução
individual não basta ao exequente amparar-se na sentença condenatória genérica. É de
rigor que o fato constitutivo do direito do interessado, ou seja, a situação individual de
cada servidor, seja ativo, inativo, autárquico ou fundacional, seja demonstrada na fase do
cumprimento do julgado.
Assim, não há óbice ao reconhecimento da ilegitimidade
de parte arguida pela Prefeitura Municipal em impugnação à execução do título judicial
referente à ação coletiva, como no caso destes autos, em que a execução individual está
sendo promovida por servidor autárquico, mesmo porque se trata de matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício. Acrescente-se, também, que nos termos do CPC/2015 as
questões prejudiciais não fazem coisa julgada, somente as questões principais:
“Art. 503 do CPC: A decisão que julgar total ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151251-41.2017.8.26.0000 -Voto no
7
parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente
decidida
§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de
questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se,
I-
Dessa resolução depender o julgamento do
mérito;
II
a seu respeito tiver havido contraditório prévio e
efetivo, não se aplicando no caso de revelia;
III o juízo tiver competência em razão da matéria e da
pessoa para resolvê-la como questão principal.
§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo
houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento
da análise da questão prejudicial”.
Daí se conclui que farão coisa julgada material as
questões prejudiciais quando da sua resolução depender o julgamento da questão
principal, desde que respeitado contraditório efetivo, o que no caso específico dos
autos, somente foi efetivamente observado quando da apreciação da execução
individual do julgado coletivo.
Nesse sentido o artigo “Sentença e coisa julgada no
Código
de
Processo
Civil
de
2015”,
de autoria de Gisele Leite, in https://jus.com.br/artigos/44636/sentenca-e-coisa-julgada-no-codigo-de-processo-civil- de-2015.
Frise-se que a coisa julgada vale entre as partes e é
incontroverso que, tanto a autarquia SAAE quanto a FUNSERV, não foram parte na ação
coletiva; a coisa julgada não beneficia tampouco prejudica terceiros que não foram parte
no processo, sendo que cada um dos interessados deve ingressar com a execução
individual desse julgado, o que permite a apreciação da ilegitimidade de parte. Se o
Sindicato apontou o Município como parte é porque entendia ter ele condições de
cumprir o julgado, mas isto não torna verdadeiro o que não o seja; por isso, na execução
a Prefeitura não ficou impedida de objetar o pedido demonstrando não ter como cumprir
o julgado em relação a servidor autárquico ou fundacional, sem perder de vista que
alguém pode ter sido servidor da Prefeitura antes de ser autárquico ou aposentado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151251-41.2017.8.26.0000 -Voto no
8
hipótese na qual a Municipalidade pode ter providências a tomar e/ou pagamento a fazer.
A cada servidor cabe verificar sua própria situação e à
Municipalidade, se contra ela for movida execução de impossível cumprimento, incumbe
fazer a objeção pertinente. A coisa julgada se refere às partes e à relação de direito
material existente entre elas. Cada servidor deverá ter sua situação analisada em
apartado em cada execução.
Portanto, não cabe à Administração Direta do Município
cumprir a obrigação de fazer referente ao exequente, servidor autárquico falecido, que
nunca esteve vinculado à Municipalidade, cuja pensão por morte é paga pela fundação
previdenciária municipal (cf. p. 07, 10,14/20, 56/61, 94 e 122/128). Assim, não é a
Administração Direta, mas o SAAE e agora a FUNSERV quem detém seu prontuário com
as anotações aptas a possibilitar verificação do direito de pensionista; de qualquer modo,
eventual direito do espólio só pode ter natureza patrimonial e se referir a período anterior
ao óbito.
Não há, assim, ofensa à coisa julgada, tampouco
incidência de custas de retardamento. A condenação do exequente decorre do principio
da causalidade, pois promoveu a execução em face da Prefeitura, parte ilegítima para
cumprir o julgado. Ademais, as alegações agora formuladas, de que a Secretaria
Municipal de Recursos Hídricos e a direção do SAAE são ocupados pela mesma pessoa,
não autoriza desconsiderar as personalidades jurídicas e não afasta a ilegitimidade da
Prefeitura para arcar com diferenças salariais de período em que o exequente não
pertencia aos seus quadros.
No mais, ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder argumentos, à
guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o que se deu no caso em exame”
(EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n. 442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli Netto,
19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ, AgRg no REsp 462.431-RN, 16.08.05, rel. Min.
Denise Arruda).
Ante o exposto, mantém-se o acórdão de rejeição dos
embargos de declaração, nos termos acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151251-41.2017.8.26.0000 -Voto no
9
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR